Tribunal: TJBA
Processo: 8008397-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008397-79.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELADO: VALDIVIA ANDRADE SOUSA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de contrato de financiamento, em que se discute a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e seus reflexos na caracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios aplicados ao contrato de financiamento (11,99% a.m. e 289,18% a.a.) configuram abusividade quando comparados à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; e (ii) saber se o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a constituição do título executivo pela via da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, conforme orientação do STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28/Repetitivo).

4. A jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil.

5. No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato (11,99% a.m. e 289,18% a.a.) é significativamente superior à taxa média do período da contratação para operações de crédito pessoal não consignado, apurada pelo Banco Central (7,21% a.m. e 130,70% a.a., referente a abril de 2016), caracterizando abusividade.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 28/Repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

7. Descaracterizada a mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, resta inviabilizada a constituição do título executivo judicial pela via monitória, diante da inexistência de obrigação líquida e exigível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a descaracterização da mora do Apelante e julgar improcedente a ação monitória.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 700; CDC, art. 51, § 1º; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009 (Tema 28/Repetitivo); STJ, Súmula 296; STJ, AgInt no AREsp nº 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2002576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJBA, APC nº 0314460-18.2011.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 18.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008397-79.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e como apelada VALDIVIA ANDRADE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.